Tribunal: TJSP
Processo: 1501268-93.2020.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Confissão – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Desclassificação – Impossibilidade – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Redução – Necessidade, porém a ré é reincidente o que torna inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado – REGIME PRISIONAL inicial fechado adequado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Confissão – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Desclassificação – Impossibilidade – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Redução – Necessidade, porém a ré é reincidente o que torna inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado – REGIME PRISIONAL inicial fechado adequado à espécie – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.